Tribunal: TJDFT
Processo: 0704905-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. CONEXÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO CURSO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. Nos termos do artigo 784, § 1o, do Código de Processo Civil, a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução. À luz da disciplina prevista no artigo 2o, da Resolução no 11/2012, deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a ação de execução de título extrajudicial tramita em Juízo especializado, o qual possui competência absoluta. Assim, por se tratar de competência material, ainda que exista conexão entre os processos executivo e revisional, esse fato, por si só, não é capaz de implicar a reunião dos processos para julgamento pelo mesmo órgão. O artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, prevê que o curso do processo será suspenso em caso de prejudicialidade externa, ou seja, se o exame da demanda depender do julgamento de outra causa. Inexiste nulidade na decisão que examina, de forma concisa, o objeto da demanda, respeitado o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o qual exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações apresentadas pelas partes.